Tribunal: TJMT
Processo: 1003123-73.2020.8.11.0044
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003123-73.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOÃO VITOR MELO DE OLIVEIRA (APELADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), LUCAS GOMES SAMPAIO - CPF: 060.203.951-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ GUSTAVO FERREIRA BARAO - CPF: 062.464.071-02 (APELADO), SILVINEY CAETANO DOS SANTOS - CPF: 040.824.841-67 (ASSISTENTE), VICTOR HUGO LAGO SOARES - CPF: 033.054.161-73 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOÃO VITOR MELO DE OLIVEIRA (APELANTE), LUCAS GOMES SAMPAIO - CPF: 060.203.951-70 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO FERREIRA BARAO - CPF: 062.464.071-02 (APELANTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA QUE CONDENOU UM DOS RÉUS PELO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006, MAS O ABSOLVEU, BEM COMO OS OUTROS DOIS ACUSADOS, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 35,
CAPUT
, DA MESMA LEI, E AINDA DESCLASSIFICOU, EM RELAÇÃO A ESTES, O DELITO DE TRÁFICO PARA O DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IRRESIGNAÇÃO DO PRIMEIRO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA CAPITULADA NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006, OU, AINDA, PARA AQUELA DEFINIDA NO § 3º DO ART. 33 DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA – FINALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO A TERCEIROS NÃO EVIDENCIADA –
IN DUBIO PRO REO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA E RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL DO PRIMEIRO RÉU – PRETENSÃO PREJUDICADA EM VIRTUDE DA DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA – CONDENAÇÃO DOS TRÊS ACUSADOS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, BEM COMO DO SEGUNDO E TERCEIRO RÉUS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO LACÔNICO –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Sendo indiscutível que o réu foi surpreendido em flagrante portando droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar, é inviável o acolhimento de sua pretensão absolutória, subsistindo controvérsia apenas no que diz respeito à classificação do delito, a depender da finalidade da substância entorpecente encontrada com o acusado.

Inexistindo comprovação segura de que o narcótico seria voltado à distribuição a terceiros, deve prevalecer a tese de que o produto seria consumido pelo próprio réu, impondo-se, portanto, a desclassificação do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para aqueloutro capitulado no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo, em observância do princípio do
in dubio pro reo
.

Não havendo elementos probatórios convincentes no sentido de que os acusados estivessem associados, de forma estável e duradoura, com a finalidade de traficar drogas, não há falar em condenação pelo delito capitulado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
João Vitor Melo de Oliveira
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1003123-73.2020.8.11.0044 pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que condenou o primeiro à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese,
João Vitor
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, ou, ainda, para aquela definida no § 3º do art. 33 do mesmo diploma normativo (Id. n. 174823406).

Por sua vez, o
Ministério Público
almeja a majoração da reprimenda imposta a
João Vitor
, a sua condenação também pelo crime de associação para o tráfico, capitulado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e o recrudescimento do seu regime inaugural de cumprimento de pena, bem como as condenações dos corréus
Lucas Gomes Sampaio
e
Luiz Gustavo Ferreira Barão
, tanto pelo delito de tráfico de drogas quanto pelo de associação para o tráfico (Id. n. 174823372).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 174823413, 174823418 e 174823381).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 183019684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
das apelações.

Como relatado,
João Vitor Melo de Oliveira
foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Além disso, os corréus
Lucas Gomes Sampaio
e
Luiz Gustavo Ferreira Barão
tiveram suas respectivas imputações da prática do referido delito desclassificadas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas.

Outrossim, os três acusados foram absolvidos em relação ao delito de associação para o tráfico, definido no art. 35,
caput
, do mencionado diploma normativo.

Irresignado,
João Vitor
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, ou, ainda, para aquela definida no § 3º do art. 33 do mesmo diploma normativo.

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
almeja a majoração da reprimenda imposta a
João Vitor
, a sua condenação também pelo crime de associação para o tráfico, capitulado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e o recrudescimento do seu regime inaugural de cumprimento de pena, bem como as condenações de
Lucas
e de
Luiz Gustavo
, tanto pelo delito de tráfico de drogas quanto pelo de associação para o tráfico.

O inconformismo de
João Vitor
é parcialmente procedente, ao passo que o do
Ministério Público
é improcedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 01 de dezembro de 2020, por volta das 00h20min, próximo ao estabelecimento comercial denominado ‘Bar do Amiguinho’, localizado na Rua 11, s/n, Bairro Jardim Panorama, neste município de Paranatinga/MT, os denunciados
JOÃO VITOR MELO DE OLIVEIRA
,
LUIZ GUSTAVO FERREIRA BARÃO
e
LUCAS GOMES SAMPAIO
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se, em caráter permanente, aliados a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois mantinham em depósito, transportavam, traziam consigo, vendiam, entregavam a consumo e forneciam, 03 (três) unidades de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, pesando 17 g (dezessete) gramas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única e exclusivamente para consumo.

Na indigitada data, local e horário, após receber informações de que próximo ao ‘Bar do Amiguinho’ estava sendo realizada a comercialização de entorpecentes, a equipe da Polícia Militar deslocou-se até o endereço informado.

Ato contínuo, ao chegarem no local, os policiais avistaram os denunciados em um terreno baldio em atitudes suspeitas.

Diante disso, foi realizada a abordagem, ocasião em que os policiais lograram êxito em localizar as substâncias entorpecentes acima descritas.

Registra-se ainda que durante revista pessoal, foi encontrado com
JOÃO VITOR
o montante de R$264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), com
LUIZ
o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) e com
LUCAS
o montante de R$220,00 (duzentos e vinte reais), além de telefones celulares respectivamente de cada denunciado.

Consigna-se, que a Polícia Civil já promovia investigação preliminar e monitoramento em relação aos denunciados
JOÃO VITOR
e
LUCAS
, pelo exercício da traficância, conforme relatórios de investigação de ID 46668647 – Pág. 13 e ID 46668647 – Pág. 15.

Verifica-se que o Laudo Pericial Provisório atestou que as substâncias apreendidas tratavam-se de 03 (três) unidades de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, pesando 17 g (dezessete) gramas (fls. 18/19 – id. 46668647).

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 01); Boletim de Ocorrência nº. 2020/293966, Termo de Exibição e Apreensão (fls. 17/19), Laudo Preliminar da droga apreendida (fls. 19/20 – id. 46668653) e Termos de Declarações constantes nos autos
” (Id. n. 174823225, pp. 2-4;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que o conjunto probatório decorre do encadeamento de elementos como boletins de ocorrência (Id. n. 174823213, pp. 3-6 e 14), relatórios de diligência e de investigação (Id. n. 174823213, pp. 13 e 15-16), termo de apreensão (Id. n. 174823213, p. 17), auto preliminar e laudo pericial definitivo de constatação de substância entorpecente (Id. n. 174823213, pp. 18-19, e Id. n. 174823240) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Todavia, o que esse acervo probatório revela é, tão somente, que
João Vitor
,
Lucas
e
Luiz Gustavo
tinham em seu poder pequena quantidade de maconha destinada a consumo pessoal, inexistindo elementos aptos a demonstrar que o trio tenha traficado substâncias entorpecentes, muito menos se associado para tal finalidade.

Foram encontradas, com os réus, apenas três porções de maconha, com massa total de 17g (dezessete gramas), bem como certa quantia de dinheiro em espécie, além dos respectivos aparelhos celulares, os quais, apesar de averiguados (com a devida autorização judicial), nada revelaram de prática ilícita.

Ademais, observo que os policiais militares Silviney Caetano dos Santos e Victor Hugo Lago Soares, que realizaram a prisão em flagrante dos acusados, relataram, em juízo, que
os três foram surpreendidos à noite, em um terreno baldio, fumando cigarros de maconha, ou seja, consumindo droga
, e afiançaram que
a quantidade de substância entorpecente que os réus tinham consigo era pequena
(Victor Hugo ainda asseverou que
a quantidade do produto seria “
mais para o consumo
”
); outrossim, esclareceram que
apenas os acusados estavam no local, e que nenhum outro usuário de narcóticos se encontrava nas imediações
(Ids. n. 174823338, 174823339 e 174823343).

Por sua vez, os investigadores Valter Sérgio Gomes da Mata e Mauri Müller, afirmaram, em juízo, que a Polícia Judiciária Civil havia recebido a informação de que
João Vitor
e
Lucas
estariam comercializando substâncias entorpecentes no “Salão Império” e no “Bar do Amiguinho”, mas admitiram que, durante as subsequentes campanas,
não abordaram nenhum usuário de drogas, tampouco lograram produzir imagens ou prova da suposta atividade ilícita nos mencionados estabelecimentos
(Ids. n. 174823336, 174823337 e 174823340 a 174823342).

Interrogados sob o crivo do contraditório,
João Vitor
e
Lucas
alegaram que estavam consumindo juntos a substância entorpecente, e negaram veementemente a prática do tráfico de drogas (Ids. n. 174823344 a 174822387).
Luiz Gustavo
não foi ouvido em juízo, mas, em seu interrogatório na delegacia de polícia, também sustentou que estava apenas fumando maconha com os demais (Id. n. 174823213, pp. 27-29).

Nesse contexto, embora tenha sido aventado, no curso das apurações e da instrução, que os acusados estariam comercializando drogas e até mesmo que seriam, de acordo com “
informações
” (não especificadas!), integrantes da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, o fato é que não há, nos autos, lastro probatório mínimo para as suas condenações pelo delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, muito menos pelo crime tipificado no art. 35,
caput
, do mesmo diploma normativo, porquanto tudo o que se teve de insofismável, ao fim e ao cabo, foi uma abordagem isolada de três indivíduos consumindo, juntos, pequena quantidade de maconha, sem sequer a apreensão de petrechos comumente utilizados na mercancia espúria, ou mesmo relatos incriminadores de possíveis “clientes” do grupo.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINARES – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – PRECLUSÃO – QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS – ILEGALIDADE, OUTROSSIM, NÃO DEMONSTRADA – DILIGÊNCIA REALIZADA NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A DILIGÊNCIA TENHA SE LASTREADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA – NULIDADE DO RELATÓRIO TÉCNICO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR – PRECLUSÃO – QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS – NULIDADE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADA – ACESSO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ACUSADO – VALIDADE DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – PERTINÊNCIA DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA – RÉU SURPREENDIDO, EM SUA RESIDÊNCIA, COM APENAS DUAS PORÇÕES DE MACONHA DE PEQUENA MASSA TOTAL – AUSÊNCIA DE PETRECHOS OU OUTROS INDICATIVOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – IN DUBIO PRO REO – REENQUADRAMENTO TÍPICO QUE SE IMPÕE – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracteriza-se o fenômeno da preclusão quando a parte deixa de alegar matéria de seu interesse na primeira oportunidade em que lhe competia o fazer, insurgindo-se a seu respeito de maneira extemporânea.

Dada a presunção de validade das decisões judiciais, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão que redundou na prisão em flagrante do acusado, ao argumento de que o respectivo mandado teria sido expedido exclusivamente a partir de denúncia anônima, se não há prova nesse sentido.

É válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1º do artigo 159 do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica.

Inexistindo comprovação de que as drogas encontradas em poder do acusado eram destinadas à distribuição a terceiros, impõe-se a desclassificação do crime tipificado no artigo 33, caput, para o do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, à luz do princípio do in dubio pro reo
.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
” (TJMT, Apelação n. 1014970-10.2022.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 6.9.2023; data da publicação: 11.9.2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – POSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DA APELANTE – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – CONDIÇÃO DE USUÁRIA AFIRMADA PELA APELANTE – APLICAÇÃO DO AFORISMO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – 2. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA DESTES AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas. Sendo assim, considerando a apreensão pequena quantidade de cocaína em poder da apelante, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, mas ficando evidenciada a sua condição de usuária, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo
.

2. Por outro lado, em decorrência da mencionada desclassificação, devem estes autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis, conforme determina o art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.

3. Recurso provido em parte
” (TJMT, Apelação n. 1004122-18.2021.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 21.6.2023; data da publicação: 26.6.2023).

Assim, malgrado não seja factível o acolhimento da pretensão absolutória deduzida por
João Vitor
, na medida em que foi efetivamente surpreendido portando droga sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, impõe-se a desclassificação de sua conduta para aquela definida no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que não houve demonstração satisfatória de que o narcótico encontrado com o réu seria destinado à distribuição a terceiros.

Além disso, não foi obtida a mínima evidência de que os acusados estivessem associados, de modo estável e duradouro, com a finalidade de traficar substâncias entorpecentes, daí por que é manifestamente improcedente o pedido ministerial de condenação dos acusados pelo delito capitulado no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas.

Logo, fica prejudicado o recurso do
parquet
no tocante à pretensão de recrudescimento da pena aplicada a
João Vitor
, dada a insubsistência de sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao apelo de
João Vitor Melo de Oliveira
, desclassificando a sua conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e
nego provimento
ao apelo do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, determinando que, após o trânsito em julgado do acórdão, os autos sejam encaminhados ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Paranatinga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024